Tribunal: TJSP
Processo: 0003887-37.2010.8.26.0197
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – negativa de autoria. Materialidade presente, demonstrada nos autos. A tese de negativa de autoria, em análise para este momento e por esta via, não exclui a possibilidade de ser o recorrente o autor do homicídio aqui tratado. Impossibilidade de subtração da apreciação do Conselho de Sentença. Qualificadoras que se esboçam como presentes cabendo ao Conselho de Sentença sua

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – negativa de autoria. Materialidade presente, demonstrada nos autos. A tese de negativa de autoria, em análise para este momento e por esta via, não exclui a possibilidade de ser o recorrente o autor do homicídio aqui tratado. Impossibilidade de subtração da apreciação do Conselho de Sentença. Qualificadoras que se esboçam como presentes cabendo ao Conselho de Sentença sua análise, também.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.